Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob o fundamento de ausência de pressuposto recursal intrínseco.
2. Dentre os pressupostos aludidos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido.
3. Em razão da vedação à inclusão do valor de honorários de advogado no cumprimento de sentença determinada pelo acórdão referido no Id. 30319180 (autos no 0707187-51.2020.8.07.0000), evidencia-se a ausência de interesse por parte dos ora agravantes, uma vez que sequer persiste a suspensão ao curso do referido cumprimento de sentença.
4, Agravo interno conhecido e não provido.